Tribunal: TJDFT
Processo: 0737155-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0737155-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: INFRACOMMERCE SYNAPCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. e SYNAPCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o presente Agravo de Instrumento foi interposto para combater decisões que, ao fim e ao cabo, indeferiram a medida liminar anteriormente pleiteada – consistente no afastamento da exigência da cobrança de ICMS DIFAL e respectivo adicional FECP pelo DF envolvendo vendas ou remessas de mercadorias a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados no DF, até que sobrevenham uma série de requisitos posteriores à edição da Lei Complementar 190/2022 – e que, no dia 28/09/2023, foi prolatada sentença de mérito (ID 173571416, dos autos de origem n. 0707964-74.2023.8.07.0018), intimem-se os agravantes para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se o interesse recursal deles persiste, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 6 de março de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator